Tribunal: TJDFT
Processo: 0726570-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. QUEDA DE PEDESTRE. BURACO NA PISTA DE ROLAMENTO. NOVACAP. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO OMISSIVO. MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$5.500,00). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A ação se refere a pedido indenizatório em razão de queda de pedestre em buraco na pista de rolamento, ocasionado por suposta falta de manutenção da via pública.
1.1. Fatos relevantes. Consta dos autos que no dia 12 de março de 2024, por volta das 14h, a autora/recorrida, ao tentar atravessar a pista na quadra 208 de Samambaia Norte, caiu em buraco, que lhe causou lesão no membro inferior direito, desvio do nariz, hematomas nos olhos e na parte esquerda da face. O prejuízo material foi de R$300,00, referente a uma tomografia computadorizada no Hospital São Francisco.
1.2. Sentença. O juízo sentenciante condenou a recorrente, e o Distrito Federal de forma subsidiária, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 300,00) e morais (R$5.500,00).
1.3. Recurso. A recorrente pretende a reforma da sentença para reconhecimento da sua ilegitimidade passiva ou julgamento improcedente do pedido; alega ausência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar se há legitimidade passiva e responsabilidade civil da recorrente pelo fato exposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A NOVACAP está constituída como empresa pública e, nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/1972 tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Ademais, consta na referida Lei (art. 2o, § 1o) que seu objeto social compreende as atividades de execução, fiscalização e gerenciamento das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial e pavimentação no Distrito Federal. Portanto, a recorrente é parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas. Preliminar rejeitada.
4. A teor do disposto no §6.o do art. 37 da CF/1988, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa administrativa.
5. Dano material. Demonstrada a omissão culposa da recorrente, por ausência de manutenção e sinalização da via, escorreita a sentença que reconheceu a sua responsabilidade em reparar o dano material experimentado pela recorrida. Na hipótese, a recorrida comprovou a queda em buraco na pista de rolagem, que resultou em lesão física, bem como a despesa com atendimento médico-hospitalar.
6. Dano moral. O acidente colocou em risco a vida da recorrida, tendo em vista que a queda ocorreu no meio da pista, enquanto os carros transitavam. Os documentos que instruem o processo demonstram que os danos morais suportados pela recorrida suplantaram os meros dissabores e situações cotidianas. O quantum fixado de R$5.500,00, estabelecido de forma criteriosa com a utilização do método bifásico, é proporcional e razoável, tendo em vista haver observado a extensão dos danos causados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.861/1972, art. 1o, art. 2o, § 1o; CF/1988, art. 37, § 6o.